Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717089-77.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ANDRE FREIRE BURITI D E S P A C H O Após a homologação do acordo celebrado entre as partes, com extinção do feito (ID 66193028), a Ré/Apelante junta petição comprovando que efetuou o depósito do montante acordado (IDs 66531676/66531678). O Autor/Apelado, em petição de ID 66641610, requer a transferência de valor objeto de depósito judicial e, considerando o trânsito em julgado após a homologação do acordo, conforme ajustado pelas partes, “pugna pela remessa dos autos para a instância de origem, com vistas a permitir que este patrocínio deflagre a fase de cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais”. Ao ID 66823230, o Postulante confere quitação à parte adversa, em razão do depósito integral do valor previamente acordado. Nada a prover nesta instância. Ausentes outras providências e, certificado o trânsito em julgado da decisão, baixem os autos à origem para as determinações cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator